Tribunal: TJES
Processo: 5008866-44.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008866-44.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CUMPR
IMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AUSÊNCIA DO ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. DIRECIONAMENTO EM DESFAVOR SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DEMANDA PELO JUÍZO FAZENDÁRIO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Não obstante a imposição de condenação ao BANESTES e ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o cumprimento de sentença apenas foi proposto em face da instituição financeira, a qual é pessoa jurídica de direito privado, inexistindo, portanto, pessoa jurídica de direito público em nenhum dos polos da ação.

2.
Nesse cenário, o fato de o autor ter direcionado a liquidação de sentença apenas em face do BANESTES impede que a ação originária seja processada e julgada pelo juízo fazendário, conforme preconiza o art. 63, III, “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/02.

3.
Destaco, ainda, que o cumprimento individual da mencionada sentença coletiva não se encontra vinculada ao juízo que a prolatou. Ademais, mesmo se a condenação imposta fosse comum e solidária, o exequente poderia escolher em face de quem exigir a obrigação, nos termos do art. 275, do CPC, não se constituindo, portanto, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

4.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5008866-44.2022.8.08.0000

SUSC
ITANTE:
JUÍZO
D
A
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUÍZO
D
A
1
ª VARA
CÍVEL

DE VITÓRIA

P.
INT. ATIVA:
MARCELO FAVARO CALAZANS

P. INT. PASSIVA: BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela
MM
ª
.

J
U
Í
Z
A
DE DIREITO
DO
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA
, face a remessa pelo
MM
ª
. J
U
ÍZA

DE DIREITO
D
A
1
ª VARA
CÍVEL

DE VITÓRIA
, dos autos da ação intitulada “Liquidação de Sentença Coletiva” ajuizada por
MARCELO FAVARO CALAZANS
em face do
BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A MMª. Juíza da 1ª Vara Cível de Vitória, em decisão com cópia no id 3315694, declinou de sua competência, sustentando, em síntese, que a sentença coletiva condenou a instituição bancária e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao estorno dos débitos discutidos no processo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024, razão pela qual é necessária a inclusão do ente estadual no polo passivo da demanda.

Por seu turno, a MMª. Juíza do 2º Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, ao receber os autos, suscitou o presente conflito, afirmando, em suma, que
“
não há interesse público ao capítulo direcionado ao BANESTES, o qual firmou contrato de natureza privada de crédito rotativo em favor dos servidores estaduais, tratando-se, inclusive, de nítida relação de consumo.
”

Decisão proferida no id 4012087 na qual fixou-se o juízo suscitante para o cumprimento das medidas de urgência.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação juntada no id 4883889, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem

(cumprimento de sentença proveniente de ação coletiva) tramitar.

Infere-se dos autos que o autor pretende o cumprimento da sentença coletiva que, nos autos da ação nº 0003675-03.2000.8.08.0024, a qual tramitou perante o Juízo 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, declarou a inexistência dos débitos a título de crédito rotativo, contraídos pelos substituídos, com imposição ao Ente Estatal do ônus de arcar com os juros e encargos gerados por tal empréstimo bancário realizado em virtude de mora do Estado em quitar os salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998, e, ainda, os estornos dos débitos efetivados sob essa rubrica nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora e correção monetária, tendo dirigido a sua pretensão de cumprimento do título judicial a umas das Varas Cíveis da Comarca da Capital.

Não obstante a imposição de condenação ao BANESTES e ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o cumprimento de sentença apenas foi proposto em face da instituição financeira, a qual é pessoa jurídica de direito privado, inexistindo, portanto, pessoa jurídica de direito público em nenhum dos polos da ação.

Nesse cenário, o fato de o autor ter direcionado a liquidação de sentença apenas em face do BANESTES impede que a ação originária seja processada e julgada pelo juízo fazendário, conforme preconiza o art. 63, III, “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/02.

Esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DO ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. DIRECIONAMENTO EM DESFAVOR SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DEMANDA PELO JUÍZO FAZENDÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1.
O fato de o autor ter direcionado a liquidação da sentença tão somente em desfavor da instituição bancária impede que o feito de origem seja apreciado pelo juízo fazendário, nos termos do art. 63, inciso III, alínea b, da Lei Complementar Estadual nº 234/02.2.
O Banestes e o Estado do Espírito Santo foram condenados solidariamente na ação coletiva de nº 0003675-03.2000.8.08.0024, sendo que cabe ao exequente eleger se buscará o cumprimento da obrigação por um dos devedores solidários de modo isolado ou em conjunto, consoante preconiza o artigo 275, do Código Civil. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 11ª Vara Cível de Vitória.
(TJES; CC 0019997-72.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 21/09/2021; DJES 26/10/2021)
(grifei)

_________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO EM FACE SOMENTE DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. I. A Demanda objeto do presente Conflito de Competência se trata de Cumprimento de Sentença que busca executar a Sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva de nº 024000036756 ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES S/A, a qual julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação e correção monetária na forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento. II.
O Autor do Processo originário ajuizou a Demanda somente em face de BANESTES S/A, Pessoa Jurídica de Direito Privado, fato esse que atrai, via de consequência, a competência do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES para processamento e julgamento da lide, em razão da inexistência de Pessoa Jurídic
a
de Direito Público figurando em um dos polos da Ação.
III. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, para o processamento do feito originário.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100190017325, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 06/11/2019)
(grifei)

_________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DA LIDE QUE NÃO ATRAI A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 63, III, B DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. A ação em que proferida a sentença objeto de cumprimento teve por autora entidade associativa que, representando seus associados, logrou êxito em obter provimento favorável a sua pretensão.
Embora tenha havido imposição de condenação a ambos os réus – Estado do Espírito Santo e Banestes –, o cumprimento de sentença movido por José Paulo Peruggia direcionouse apenas ao Banestes, do que se depreende não se subsumir o caso a hipótese de competência absoluta definida em razão da composição subjetiva da demanda
. II. Destaque-se não se encontrar o cumprimento individual da referida sentença vinculado ao juízo que a prolatou, bem como que, mesmo se comum e solidária fosse a condenação imposta, poderia a parte eleger aquele em face de quem exigir a obrigação (artigo 275 do Código Civil), não restando configurada hipótese de litisconsórcio passivo necessário, concluindo-se, portanto, carecedora de respaldo normativo a submissão do referido trâmite processual ao juízo especializado se desatendido critério legal que o justifica. III. Conflito de competência conhecido. Fixada a competência do Juízo Suscitado.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100190017317, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)
(grifei)

Por derradeiro, destaco que o cumprimento individual da mencionada sentença coletiva não se encontra vinculada ao juízo que a prolatou. Ademais, mesmo se a condenação imposta fosse comum e solidária, o exequente poderia escolher em face de quem exigir a obrigação, nos termos do art. 275, do CPC, não se constituindo, portanto, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Diante das considerações acima elencadas,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do
Juízo da

1
ª Vara
Cível de Vitória
para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.